Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-50.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800656-50.2020.8.14.0003

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0800656-50.2020.8.14.0003

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: DR. VITOR CIRO GUIMARAES DE PAULO - OAB PA9648

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO
EXCLUSIVO
DA DEFESA. PRELIMINAR.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CONHECIMENTO
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
PRELIMINAR.
PEDIDO DE
NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO JUDICIAL
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DENULLITÉ SANS GRIEF
.
MÉRITO.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO.
ART. 386, I, V E VII DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA TÉCNICA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO EM JUÍZO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A
FORMA TENTADA
.
IMPOSSIBILIDADE
. PROVA TÉCNICA VÁLIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE.
TEMA 1.121 DO STJ
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, em
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
, mantendo a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ......................

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0800656-50.2020.8.14.0003

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: DR. VITOR CIRO GUIMARAES DE PAULO - OAB PA9648

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
interposta por
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 217-A, §1º do CP,
a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

Consta na denúncia (ID. 16156700) que no dia 04/10/2020, o Apelante constrangeu a vítima F.S.S, portadora de deficiência intelectual, mediante violência e grave ameaça, a com ele praticar atos libidinosos e ter conjunção carnal.

Narra que na data dos fatos, a ofendida ficou sozinha em sua residência, ocasião na qual o ofensor, primo de sua genitora, chegou ao local e pediu água, conseguindo ingressar no imóvel.

Após tomar água, o Recorrente puxou à força a ofendida-incapaz para um cômodo e se utilizando de ameaças, mandou que tirasse a roupa e desligasse o aparelho celular, ato contínuo passou a penetrá-la.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16156808).

Inconformada, a Defesa pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e pela nomeação de novo perito judicial, levando em

consideração a idade da vítima e o grau moderado de deficiência. No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime configurado no art. 215-A, do CPB, ou mesmo para o art. 217-A, §1º c/c art. 14, II do CPB (tentativa), com a consequente modificação do regime. Por fim, pugna pela reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal (Id. 16156810).

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 16156813).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão (Id. 17174964).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Inicialmente,
deixo de conhecer do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade
posto que já reconhecido na sentença impugnada:

“III.10. PRISÃO PREVENTIVA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Tendo em vista que o réu permaneceu o processo livre,
concedo o direito de recorrer da sentença em liberdade
. Entretanto, defiro o pedido ministerial em sede de alegações finais, acrescentando outros a seguir, e
determino as seguintes medidas cautelares diversas da prisão ao réu: a) proibição de acesso à casa da vítima; b) proibição de manter contato ou aproximação da vítima por menos de 500 (quinhentos) metros; c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem a autorização desse juízo; d) manter seu endereço atualizado; e) não cometer outros crimes
, nos termos do art. 319 do CPP.” (Id. 16156808)

No mais, atendidos os pressupostos e condições para sua admissibilidade, o recurso sob análise deve ser conhecido.

1.

PRELIMINAR. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO JUDICIAL.

Pugnou o Recorrente pela nomeação de novo perito judicial, levando em consideração a hipossuficiência do ofensor a idade da vítima e o grau moderado de deficiência desta.

Compulsandos os autos vislumbro, inexistir qualquer equívoco na elaboração da perícia técnica oficial, merece total credibilidade, mostrando-se inoportuna e improcedente a nomeação de novo perito para esclarecer o laudo.

Ademais, por exigência do princípio do
pas denullité sans grief
, a declaração de nulidade que se intenta, dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo recorrente em decorrência da elaboração de laudo que atestou vestígios de crime sexual (Id. 16156696 p. 2), o que não ocorreu no caso em comento.

Desta forma, rejeito o pedido da Defesa.

2.

MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No ponto, busca a Defesa a absolvição do Recorrente por ausência de provas aptas a alicerçar o édito condenatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

Materialidade, autoria e tipicidade objetiva restaram sobejamente demonstradas nos autos, com destaque para o auto de exame de corpo de delito (Id. 16156696 p. 7 e 8), os depoimentos da vítima, provenientes quer do IPL (Id. 16156696 p. 11 e 12), quer da fase Judicial (Id. 16156742, 16156743 E 16156744), bem como as declarações da irmã da mãe da vítima.

Neste contexto, pouco importa se houve conjunção carnal ou ato libidinoso, posto se tratar de vítima com deficiência mental, sendo neste caso a violência presumida.

Assim, insubsistente a alegação feita pelo Apelante de que há parco lastro probante para sustentar a condenação.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime de estupro. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento.

Assim tem decido o STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 568⁄STJ.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Nessa linha, sendo a mãe, representante da ofendida, não há qualquer ilegalidade em seu depoimento, mesmo sendo ela a assistente da acusação. Prosseguindo, conforme consignado pela Corte de origem,
no processo penal, não há vedação legal para a oitiva da vítima ou sua representante legal, quando figuram como Assistentes de Acusação, podendo suas declarações serem valoradas para formação do livre convencimento motivado do Magistrado, em busca da verdade real, tanto que a jurisprudência é remansosa em admitir o depoimento da vítima e de seus parentes como meio de prova, pois, caso contrário todos os crimes praticados na clandestinidade (sem testemunhas presenciais), ficariam impunes, mormente em relação aos cometidos contra a dignidade sexual, como no caso
. - Em síntese, inexiste qualquer óbice à colheita do depoimento da mãe da vítima, que também atuou como assistente de acusação, cabendo ao magistrado oficiante quando do julgamento do acusado, aferir o valor probatório das declarações por ela prestadas
(RHC 100.002⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14⁄05⁄2019, DJe 21⁄05⁄2019; AgRg no AREsp 1204288⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07⁄06⁄2018, DJe 15⁄06⁄2018 e HC 214.788⁄GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄SE), QUINTA TURMA, julgado em 02⁄05⁄2013, DJe 08⁄05⁄2013). 3. (...). 4. (...). 5. HC 150.181⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14⁄12⁄2010, DJe 01⁄02⁄2011. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020). (grifos e negritos meus)

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo, observa-se o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25)” (grifos e negritos nossos)

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma
[1]
, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência dos delitos, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas.

Desta feita, deixo de acolher o pleito absolutório defensivo.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA OU PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.

Alternativamente, o Recorrente alega ter perpetrado a conduta em sua modalidade tentada, ou praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal de forma menos gravosa, conforme disciplina o artigo 215-A do CP, razão pela qual pleiteia a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para tentativa ou para o de importunação sexual.

Não há ajustes na subsunção promovida na origem.

O estupro de vulnerável é crime de mera conduta, pois para a sua consumação não se exige resultado naturalístico. Por isso, entende o STJ não ser necessário à sua consumação a efetiva ocorrência de conjunção carnal, tampouco a verificação de vestígios.

Há nos autos a comprovação de violência sexual perpetrada contra pessoa com deficiência mental, conforme atestam o laudo sexológico (ID nº 16156696 – págs. 07/09) e o prontuário médico juntados aos autos (ID n º 28431786 – págs. 05/27), estando o crime consumado.

Outrossim, quanto ao crime de importunação sexual, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.121, firmou a tese jurídica de que

"presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

O STJ
[2]
tem adotado posição firme de que qualquer tentativa de satisfação da lascívia com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, isto porque "
se presume de forma absoluta a violência
".

O aparente conflito de normas é resolvido pelo princípio da especialidade do artigo 217-A, que possui o elemento especializante "menor de 14 anos", e pelo princípio da subsidiariedade expressa do 215-A, pois o seu preceito secundário, ao estipular a pena de um a cinco de reclusão, de forma expressa condiciona: "se o ato não constitui crime mais grave".

Assim, observada a topografia legislativa do § 1º do art. 217-A e a proteção destinada a pessoa com deficiência, a conclusão que se chega é acerca da possibilidade de aplicação do entendimento despendido ao menor de 14 anos ao caso dos autos.

Pelo exposto, deixo de acolher as teses desclassificatórias.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO.

Por fim, pugna a Defesa por novo balizamento da pena em razão de exasperação indevida.

Com razão.

Ao individualizar a reprimenda inicial, o magistrado deixou de inverter a polaridade de todas as moduladoras do art. 59 do CP, contudo fixou a pena base acima do mínimo legal, conforme trecho em destaque:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade NORMAL a espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta;

2. ANTECEDENTES: não possui antecedentes criminais, vez que inexistem sentenças criminais transitadas em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: normais à espécie;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.

(...)

Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, aplico a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.”

Desta forma, na linha do parecer ministerial de segunda instância, ajusto a pena definitiva do Apelante para 08 (oito) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
e, na extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar a sanção do Recorrente para 08 (oito) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

[1]
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA - 7597264, 7597264, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16)” (grifos e negritos meus)

[2]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou recentemente a tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 2. A pena-base do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) foi fixada 1 ano acima do mínimo legal, tendo em vista a análise desfavorável das consequências do crime, considerando que, diante da tenra idade da vítima, 6 anos à época, a prática delitiva traz sérios danos psicológicos, o que resulta em motivação suficiente e idônea para exasperar a pena, por denotar maior reprovabilidade da conduta.3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 763374 SP 2022/0249746-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Belém, 26/03/2024